Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701279-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: TECHNOENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ANTONIO DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Construções ACNT LTDA contra de decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília (processo 0752703-46.2020) de rejeição ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a empresa agravada e o sócio administrador Carlos Maurício de Oliveira Antônio (já citado na origem) para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito